Tribunal: TJMT
Processo: 0010003-96.2012.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010003-96.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MANOEL LAURENTINO SILVA - CPF: 146.891.201-10 (APELANTE), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – DESNECESIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE INEXISTENTE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – EXCEÇÃO – POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE O IMÓVEL QUE GEROU O DÉBITO DE IPTU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O DIREITO À ISENÇAO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente.

Portanto, nos tributos com lançamento de ofício, como o IPTU, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs.

2. Impossível invocar a proteção legal do bem de família, em se tratando de execução fiscal que objetiva a cobrança de débitos oriundos do próprio imóvel; a impenhorabilidade é excepcionada, nos exatos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.

3. Não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar que é proprietário de um único imóvel, não há como reconhecer o direito à isenção ao pagamento do IPTU.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MANOEL LAURENTINO SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal no 10003-96.2012.8.11.0006 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
, que rejeitou a exceção de preexecutividade apresentada pelo executado, deferindo o pedido do exequente, ordenando o bloqueio on-line dos bens da parte devedora pelo Sistema BACENJUD de valores até o montante da última atualização da dívida, bem como pelo sistema RENAJUD (Id. 57653454).

Em suas razões recursais (Id. 57653462), o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da CDA, em razão da ausência de processo administrativo, bem como a impenhorabilidade do imóvel que deu origem ao débito de IPTU por ser bem de família.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões (Id. 57653465).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu rejeitou a exceção de preexecutividade apresentada pelo executado, deferindo o pedido do exequente, ordenando o bloqueio on-line dos bens da parte devedora pelo Sistema BACENJUD de valores até o montante da última atualização da dívida, bem como pelo sistema RENAJUD.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
ajuizou, em
07/11/2012
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelante
MANOEL LAURENTINO SILVA
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 7.184,03 (sete mil cento e oitenta e quatro reais e três centavos), a título de IPTU.

O Apelante alega que não restou demonstrada e comprovada a existência de prévio processo administrativo e notificação do Executado acerca do mesmo, acarretando a nulidade da Certidão da Dívida Ativa.

É sabido que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é suficiente para notificá-lo do lançamento tributário. Tal entendimento, pacificado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso especial pelo rito da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672/2008), está contido na Súmula n. 397:
“O contribuinte de IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”
, cabendo ao contribuinte apresentar as provas de que não recebeu o carnê de cobrança e aquelas visando afastar a presunção de certeza e liquidez do título.

Dessa modo, ante a desnecessidade de processo administrativo para notificar o Executado do lançamento dos impostos em atraso na dívida ativa e não tendo o mesmo comprovado que não recebeu os carnês de IPTU, não há que se falar em nulidade da CDA.

O Superior Tribunal de Justiça, repita-se, diz ser desnecessária a instauração de prévio processo administrativo para a constituição do crédito tributário, por se tratar de tributo lançado de ofício, e acaso o contribuinte não concorde com o valor lançado, ele quem deve requer administrativamente a correção do tributo, senão vejamos:

“(...) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E NOTIFICAÇÃO. 1. Cuida-se originalmente de embargos à execução manejados pelo ora recorrente que contesta a validade da CDA que instrui o pleito executivo ante a ausência de prévio processo administrativo. 2. É pacífica a jurisprudência deste tribunal no sentido de que a aferição da certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade, conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Ademais há nesta Corte jurisprudência consolidada no sentido de que a notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. 4. Nesse contexto, firmou-se também o entendimento de que milita em favor do fisco municipal a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte, o que implica atribuir a este o ônus de provar que não recebeu o documento de cobrança. 5.
Correto, portanto o entendimento fixado na origem, no sentido de que, nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo
. Agravo regimental improvido. [...]”.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 370295/SC, Relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2013)

O Apelante alega, ainda, a impenhorabilidade do imóvel que originou o débito de IPTU, por ser ele bem de família.

Firmadas essas considerações iniciais, é forçoso pontuar que diversos textos normativos estabelecem a impenhorabilidade do "bem de família", com o escopo de proteger a residência da entidade familiar e garantir, em consequência, os meios dignos para sua subsistência.

Considerando essa orientação principiológica, foi promulgada a Lei no. 8.009/1990, a qual dispôs sobre a impenhorabilidade dos bens da espécie de forma mais ampla e minuciosa. O diploma evidencia a preocupação do legislador com a proteção da família, e, em última análise, com a própria dignidade da pessoa humana, inatacável por dívidas oriundas de relações econômicas.

No entanto, a própria Lei no. 8.009/1990 estabelece exceções à impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos:

Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido
:

(...)

IV -
para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;

Assim, na hipótese da penhora recair sobre o imóvel que gerou o débito do IPTU que a Fazenda Municipal está executando
não cabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel, porquanto o art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990 , dispõe que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível à "cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar”
.

Sobre o tema, já se pronunciou o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. DÉBITO PROVENIENTE DO PRÓPRIO IMÓVEL. IPTU. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 3o DA LEI 8.009/90
.

1.
O inciso IV do art. 3o da Lei 8.009/1990 foi redigido nos seguintes termos:"Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar
;"

2. A penhorabilidade por despesas provenientes de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar tem assento exatamente no referido dispositivo, como se colhe nos seguintes precedentes: no STF, RE 439.003/SP, Rel. Min. EROS GRAU, 06.02.2007; no STJ e REsp. 160.928/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJU 25.06.01.

3. O raciocínio analógico que se impõe é o assentado pela Quarta Turma que alterou o seu posicionamento anterior para passar a admitir a penhora de imóvel residencial na execução promovida pelo condomínio para a cobrança de quotas condominiais sobre ele incidentes, inserindo a hipótese nas exceções contempladas pelo inciso IV do art. 3o, da Lei 8.009/90. Precedentes. (REsp. 203.629/SP, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU 21.06.1999.)

4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1100087/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 03/06/2009) – grifei.

Por fim, no que tange à alegação de que o Apelante/Executado é isento do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, já que é idoso e possui renda mensal de um salário mínimo, tal isenção não restou comprovada nos autos.

Primeiro, importante destacar que o IPTU é um imposto municipal, portanto, as regras sobre a possibilidade ou não de isenção são estabelecidas por leis municipais.

Assim, não existe uma legislação federal que garanta especificamente e totalmente a isenção do IPTU para os idosos maiores de 60 anos.

É certo que quando da cobrança do IPTU dos anos de 2007 a 2011, bem como da distribuição da ação, estava em vigor o Código Municipal Tributário Lei Complementar no 17/1994, que dispõe:

“168. São isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, sob a condição de que cumpram as exigências da Legislação Tributária do Município, o prédio ou terreno:

(...)

III – o imóvel pertencente e utilizado para uso próprio, de cegos, inválidos, idosos, viúvas e aposentados, casais com oito ou mais filhos ou dependentes, devidamente registrados, cujo rendimento financeiro não ultrapasse 24 (vinte e quatro) salários mínimos anuais e seja sua única fonte de renda”.

Ao contrário do disposto na manifestação à exceção de preexecutividade, na sentença e nas contrarrazões do Apelado, não havia na legislação vigente à época da cobrança do IPTU ou do seu lançamento na dívida pública, tampouco da sentença, nenhuma previsão de que seria necessário ao contribuinte requerer a isenção e que a mesma seria concedida em processo administrativo tributário
.

Tal condição só adveio com a publicação da Lei Complementar 148, de 26 de dezembro de 2019. Portanto, não aplicável ao presente caso.

No entanto,
o Apelante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que possui somente esse imóvel, que é um dos requisitos deixando de constituir prova do seu direito, motivo pelo qual deixo de reconhecer o seu direito á isenção do pagamento do IPTU como pretendido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021